Tribunal: TJDFT
Processo: 0741790-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741790-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIEL TERTULIANO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708780-34.2024.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por GABRIEL TERTULIANO DA COSTA, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos da decisão de ID 210123639, do processo de origem: “GABRIEL TERTULIANO DA COSTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigações de fazer e de não fazer, bem como reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência, "determinando a suspensão da exigibilidade da dívida de R$ 70.364,60 (setenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) para com a segunda ré, em razão de internação em suas dependências, ocorrida no dia 06 de junho de 2024, coibindo toda e qualquer inscrição em cadastros de proteção ao crédito e promova qualquer tipo de cobrança da referida dívida; que a primeira Ré autorize e custeie a internação e a realização do procedimento de RETIRADA ENDOSCÓPICA DE DUPLO J e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, a ser realizado no Hospital da segunda ré - Hospital Brasília – Unidade Águas Claras R. Arariba, 5 - Águas Claras, Brasília - DF, 71927-360, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das perdas e danos" (ID: 210122058, item "IV", subitem "d", p. 21). Em síntese, na causa de pedir, a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré SUL AMERICA e, em virtude de moléstia que a acomete (cálculos renais), foi-lhe prescrito procedimento de retirada das obstruções, com implantação de cateter provisório ("Duplo J"); ocorre que, realizado o procedimento, a operadora de plano de saúde apresentou recusa ao custeio, sob a justificativa de carência contratual; não obstante isso, a ré IMPAR SERVICOS realizou cobrança extrajudicial da importância referente ao procedimento, no valor de R$ 70.364,60; ato contínuo, o autor relata a presença do cateter temporário em seu organismo, reclamando urgência na extração, porém com nova negativa da ré, reprisando a carência contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos do ID: 210122060 a ID: 210123445. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifico que não há elementos de convicção desfavoráveis ao pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 210122074), (ii) a prescrição médica relativa ao procedimento de inserção e extração de insumo (ID: 210122083; ID: 210122087), (iii) a recusa da operadora de plano de saúde (ID: 210122085; ID: 210122089) e correlata cobrança extrajudicial pelo nosocômio (ID: 210122090). A propósito do tema, a Resolução Normativa ANS n. 566/2022, editada em substituição à antiga Resolução Normativa ANS n. 259/2011, estabelece o cumprimento imediato para o atendimento integral nas hipóteses de urgência e emergência (art. 3.o, inciso XVII). O perigo de dano está evidenciado nos autos, face à cobrança extrajudicial efetivada pelo nosocômio, como também pela presença de cateter aguardando exclusão. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 2. A questão da legitimidade da agravante não foi objeto da decisão recorrida. Não obstante, poderia ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ocorre que essa mesma alegação - de ilegitimidade passiva - foi aduzida na origem, não tendo sido ainda decidida pelo Magistrado que conduz o feito. Dessa forma, apesar de se tratar de matéria cognoscível de ofício, não cabe sua análise neste recurso, sob pena de indevida supressão instância. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo e, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência de cateter duplo J, sob pena de obstrução da via urinária, dor, infecção do trato urinário e necessidade de nova intervenção cirúrgica. O risco de dano está demonstrado no fato de que o quadro de saúde é grave e a falta de atendimento pode causar sérios riscos à integridade física da agravada. 5. Necessária análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares, em especial, porque o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. 6. Constatada o caráter de urgência do tratamento solicitado para a autora, incumbe ao plano de saúde custear conforme indicado pelo profissional de saúde. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1329432, 07514333520208070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro integralmente a tutela provisória de urgência almejada pela parte autora. Comino à ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento prescrito ao autor, em conformidade com os relatórios médicos acostados à exordial. Comino à ré IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A obrigação de não fazer consistente em abster-se da cobrança, judicial e extrajudicial, referente ao atendimento prestado ao autor, objeto do documento em ID: 210122090, bem como de incluir os dados da parte autora em cadastros de inadimplentes. Assino o prazo de vinte e quatro horas (24h) para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a ré SUL AMERICA; e de multa única no valor da prestação de serviços (R$ 70.364,60) para a ré IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES. Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR”. Em suas razões de ID 64664852, o plano agravante/réu sustenta que “a conduta da agravante pautou-se pela licitude, haja vista que, após análise realizada em âmbito interno, apurou-se que a realização da internação e procedimento pretendidos esbarravam em cláusula de carência, com amparo no contrato celebrado”. Sustenta que a probabilidade do direito invocada pelo agravado/autor não se observa, por não se encontrar em período de carência e não se encaixar em atendimento de urgência e emergência, de forma que não se haveria falar em pagamento da fatura junto ao hospital em que fora atendido. Questiona o valor fixado a título de astreinte. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, indeferido o pedido por se encontrar no período de cobertura parcial temporária. Preparo no ID 64666976o. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Muito embora a parte agravante alegue que a negativa do plano ocorreu de forma razoável, por se encontrar o beneficiário no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, é de urgência/emergência. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, esclareceu-se que o paciente teve de ser internado de imediato em razão da necessidade de cirurgia decorrente de cálculo nos ruins, apontando-se no relatório médico o caráter da internação de emergência, conforme documento de ID 64666977 - Pág. 237/238, elaborado pelo médico especialista Dr. Guilherme Pereira da Silva (CRM 26262). Nessa esteira, não se olvide, em uma primeira análise e segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, que a operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais, nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde demonstrada a situação de urgência ou emergência, devendo ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C), ainda que se trate de hipótese da cobertura parcial temporária devido à existência de doença preexistente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. OCLUSÃO TOTAL DA CORONÁRIA DIREITA. CIRURGIA CARDÍACA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98. 3. Não obstante o reconhecimento da cobertura parcial temporária devido à existência de doença preexistente, há a excepcionalidade de se tratar de cirurgia cardíaca em caráter de urgência. 4. Foi indevida a negativa sob o fundamento de que o apelado/autor estava no período de carência especial para segurados com doença preexistente, pois o relatório médico foi feito em caráter de emergência, com expressa menção ao risco de morte súbita com oclusão total da coronária direita e grave debilidade da coronária esquerda. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1694154, 07036255720228070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante sagre-se vencedor ao final, permitindo cobrar pelas despesas despendidas. Por fim, em relação a multa cominatória, tenho que aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator